Tribunal: TJSP
Processo: 1010337-03.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM – Pretensão à restituição de valores pagos a esse título – Descabimento – Contrato de compra e venda que prevê sua dedução do valor total constante da proposta de venda – Em que pese não tenha sido juntada a proposta de aquisição, há documento atestando a ciência dos autores acerca dessa dedução ter ocorrido – Cobrança devida, por expressamente pactuada, portanto –

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM – Pretensão à restituição de valores pagos a esse título – Descabimento – Contrato de compra e venda que prevê sua dedução do valor total constante da proposta de venda – Em que pese não tenha sido juntada a proposta de aquisição, há documento atestando a ciência dos autores acerca dessa dedução ter ocorrido – Cobrança devida, por expressamente pactuada, portanto – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo a que se ajusta a posição da Câmara e do Relator – Pretensão negada – Inexistência de litigância de má-fé por parte dos autores. Sentença mantida.

Apelo não provido.